Tribunal: TJDFT
Processo: 0750683-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750683-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTÔNIO RODRIGUES CIPRIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e fixou o valor da execução em R$ 12.386,85 (doze mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Na mesma decisão agravada, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, em partes iguais. O agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que haveria excesso na execução em razão da utilização de base de cálculo maior pelo agravante gerado pela indevida inclusão da rubrica “Gratificação por Encargo em Gabinete (91469)”. Entendeu-se que deveria ser considerado somente o vencimento base do mês de março/1990. Alega que o supramencionado entendimento não se mostra correto, pois os valores acostados à petição inicial obedeceram ao que restou consignado no acórdão exequendo, o qual determinou que o reajuste de 84,32% tem reflexo em todas as vantagens salariais. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Esclarece ter levado em consideração o vencimento do mês de março/1990 e a rubrica GRAT. ENCARGO EM GABINETE, que afirma que deve ser incluída na base de cálculo, pois, de acordo com o art. 2°, §§ 1o e 3o da Lei n. 6.732/1979, representa uma porção do vencimento base percebido. Afirma que a disciplina legal da verba em comento estava abarcada pelo Estatuto dos Funcionários Públicos de que tratava a Lei n. 1.711/1952, cujo art. 180, I, determinava que a retribuição pelo exercício de cargos comissionados, funções de confiança ou gratificadas era exatamente um vencimento. Acrescenta que as fichas financeiras acostadas aos autos do processo originário demonstram que tanto o vencimento base como a GRAT. ENCARGO EM GABINETE recebidos pelo ora agravante sempre foram reajustados nos mesmos percentuais. Conclui que o reajuste de 84,32% deve refletir igualmente sobre essas vantagens salariais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja rejeitada integralmente a impugnação apresentada pelo agravado, pois não há excesso no tocante à base de cálculo eleita, e que sejam a ele atribuídos, exclusivamente, os consectários da sucumbência. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da tutela liminar recursal. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo na demora não restou demonstrado. O agravante se insurge contra o acolhimento parcial de impugnação apresentada pelo agravado. Na oportunidade, as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, em partes iguais. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão recorrida, condicionou a expedição de requisitórios relativos ao valor principal e ao valor relativo a honorários advocatícios ao trânsito em julgado. Acrescento que o agravado opôs embargos de declaração contra a decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso, bem como dos embargos de declaração supramencionados. A concessão do pedido liminar, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade de provimento quanto do perigo na demora, de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida liminar requerida. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator